Tribunal: STF
Processo: MI 168
Classe: MI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-21
Data de publicação: 1990-03-21

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. NATUREZA.
O MANDADO DE INJUNÇÃO NEM AUTORIZA O JUDICIARIO A SUPRIR A OMISSAO
LEGISLATIVA OU REGULAMENTAR, EDITANDO O ATO NORMATIVO OMITIDO, NEM,
MENOS AINDA, LHE PERMITE ORDENAR, DE IMEDIATO, ATO CONCRETO DE
SATISFAÇÃO DO DIREITO RECLAMADO: MAS, NO PEDIDO, POSTO QUE DE
ATENDIMENTO IMPOSSIVEL, PARA QUE O TRIBUNAL O FAÇA, SE CONTEM O
PEDIDO DE ATENDIMENTO POSSIVEL PARA A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA OMISSAO NORMATIVA, COM CIENCIA AO ÓRGÃO
COMPETENTE PARA QUE A SUPRA.
CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: PAGAMENTO PARCELADO
(ADCT, ART. 33): FACULDADE DO PODER EXECUTIVO.
O ART. 33 DO ADCT DE 1988 NÃO OUTORGOU DIREITO AO CREDOR DA FAZENDA
PÚBLICA AO PAGAMENTO PARCELADO NELE PREVISTO, AO CONTRARIO, COMO
FACULDADE DO PODER EXECUTIVO COMPETENTE, EXTINTA COM O TRANSCURSO
DO PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS SEM DECISÃO A RESPEITO; A OMISSAO
DELA, POR CONSEGUINTE, NÃO DA MARGEM A MANDADO DE INJUNÇÃO.